Tribunal: TJSP
Processo: 0004776-73.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-07
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – Pleito para aplicação de 40% (ou 2/5) do lapso temporal, tendo em vista a nova redação do art. 112 da LEP, dada pela Lei no 13.964/2019 – Impossibilidade – Desnecessário que a reincidência seja específica - Percentual de 40% expressamente reservado somente aos condenados por crime hediondo que sejam primários - Precedentes – Decisão

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – Pleito para aplicação de 40% (ou 2/5) do lapso temporal, tendo em vista a nova redação do art. 112 da LEP, dada pela Lei no 13.964/2019 – Impossibilidade – Desnecessário que a reincidência seja específica - Percentual de 40% expressamente reservado somente aos condenados por crime hediondo que sejam primários - Precedentes – Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.